Tribunal: TJPA
Processo: 0855423-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855423-80.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSALVI DOS SANTOS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VÍNCULO CONSTITUÍDO DE FORMA PRECÁRIA – PROFESSORA NÃO TITULADA. PROFESSORA ASSISTENTE PA-A. NÃO INTEGRANTE DA CLASSE ESPECIAL. PRETENSÃO VISANDO O PAGAMENTO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33 DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de professora contratada em caráter precário, determinando o pagamento da vantagem pecuniária progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, no percentual de até 50% do vencimento-base, acrescida dos valores retroativos devidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros moratórios e correção monetária. O Estado sustenta que a autora não ocupa cargo efetivo de Professora da Classe Especial e, por isso, não faz jus à referida vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se professora contratada temporariamente, sem integrar o quadro efetivo e sem ser enquadrada como Professora da Classe Especial, tem direito à Vantagem Pecuniária Progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 7.442/2010 estabelece que apenas professores enquadrados como Classe Especial, oriundos dos antigos cargos efetivos AD-1 e AD-2, têm direito à Vantagem Pecuniária Progressiva, desde que possuam licenciatura plena.

4.

A apelada ingressou no serviço público em caráter precário, como Professora Não Titulada, sem comprovação de aprovação em concurso público e sem integrar o quadro permanente da educação básica estadual.

5.

O cargo ocupado pela apelada (Professora Assistente PA-A) não corresponde ao de Professora da Classe Especial, sendo, portanto, inaplicável o art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 à sua situação funcional.

6.

Segundo o entendimento desta 2ª Turma de Direito Público, a vantagem pecuniária em questão é restrita aos professores efetivos da Classe Especial, afastando sua extensão a contratados temporários.

7.

O STF, no julgamento do RE 1.500.990 (Tema 1.344), reafirmou a vedação à extensão de vantagens previstas para servidores efetivos aos contratados temporários, por decisão judicial, com base na diferença de regimes jurídicos e na Súmula Vinculante nº 37.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Vantagem Pecuniária Progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é devida exclusivamente a professores efetivos da Classe Especial, resultantes do enquadramento de cargos AD-1 e AD-2.

2.

Professores contratados temporariamente, que não integram o quadro permanente da educação básica estadual, não fazem jus à referida vantagem.

3.

É vedado ao Judiciário estender, com base no princípio da isonomia, vantagens estatutárias a servidores temporários, conforme entendimento do STF no Tema 1.344.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, interposto pelo Estado do Pará, para reformar a sentença, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO

CÍVEL N° 0855423-80.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

APELADA: ROSALVI DOS SANTOS

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB/PA 18.238)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de condená-lo a pagar à autora vantagem pecuniária progressiva, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do vencimento-base do cargo que ocupa, nos termos do art. 33 da Lei nº 7.442/2010, bem como a pagar-lhe os valores pretéritos devidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (20/09/2021), acrescidos de juros moratórios desde a citação e de correção monetária a partir do vencimento da obrigação.

O apelante aduziu que a apelada foi nomeada para ocupar a função de Professora Assistente PA-A, razão pela qual não faz jus a perceber a vantagem pecuniária progressiva (50%), prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, porquanto devida apenas aos Professores da Classe Especial.

Finalizou requerendo o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral.

A apelada apresentou contrarrazões, sustentando que, com o advento da Lei Estadual nº 7.442/2010, os Professores da Classe Especial passaram a ter direito à vantagem pecuniária, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorada a cada ano, no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), desde que possuidores de graduação superior.

Em razão disso, afirmou que, apesar de possuir a qualificação profissional (graduação superior), nunca recebeu a referida vantagem.

No entanto, sua pretensão encontra amparo no entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, firmado em casos semelhantes, nos quais ficou definido o pagamento da aludida vantagem aos profissionais que alcançassem a formação superior.

Conclusivamente, requereu o desprovimento do apelo estadual, para manter a sentença, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pela ausência de interesse público primário no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A partir da entrada em vigor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei Federal nº 9.394/96), passou-se a exigir nível superior para o exercício da docência, nos seguintes termos:

“Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal.”

É importante observar que, em razão da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, na forma prevista pelo art. 22, inciso XXIV, da CF, surgiu a necessidade de os demais entes federados adequarem suas respectivas legislações educacionais às disposições da LDB, consoante previsão expressa nesse sentido. Vejamos:

“Art. 88 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adaptarão sua legislação educacional e de ensino às disposições desta Lei no prazo máximo de um ano, a partir da data da sua publicação.”

Nesse contexto, no âmbito estadual, entrou em vigor a Lei nº 7.442/2010 (PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará), que, dentre outras disposições, previu o pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva aos ocupantes do cargo de Professor da Classe Especial. Senão, vejamos:

“Art. 33.
Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva,

desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei
.”

No caso presente, de acordo com a Portaria nº 2.979/84 – DIVAP/DEPES, de 25 de abril de 1984 (ID 13564009 – Pág. 4), a apelada fora admitida, em caráter precário, na função de “Professor Não Titulado”, em substituição aos servidores dispensados pela Portaria Coletiva nº 2978/84 – DIVAP/DEPES DE 25/04/1984.

Dessa forma, a apelada, enquanto servidora admitida a título precário (temporária) —
não havendo indicação de que tenha sido aprovada em concurso público
—, não integra o quadro permanente dos profissionais da educação básica da rede pública estadual de ensino.

Por outro lado, o cargo de Professor da Classe Especial, indicado no art. 33 do PCCR, é resultante do enquadramento dos anteriores cargos de provimento efetivo de Professor AD-1 e AD-2 no novo PCCR,
conforme
indicado no Anexo IV da Lei nº 7.442/2010. Confira-se:

ANEXO IV

TABELA DE CORRELAÇÃO COM O QUADRO PERMANENTE DO GRUPO

OCUPACIONAL DO

MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE

PÚBLICA DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ

NOMENCLATURA ATUAL

NOVA NOMENCLATURA

CARGO EFETIVO

TITULAÇÃO

CARGO

CLASSE

PROFESSOR AD-1

PROFESSOR AD-2

SEM EXIGÊNCIA

PROFESSOR

ESPECIAL

Dessa forma, os professores ocupantes dos antigos cargos de nível médio AD-1 e AD-2 foram enquadrados no PCCR no cargo de Professor Classe Especial.

Por conseguinte, esse Professor Classe Especial, quando habilitado em curso de licenciatura plena (graduação superior), poderá perceber a Vantagem Pecuniária Progressiva no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base,
acrescida
a cada ano do mesmo percentual, de forma cumulativa, até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, devendo, portanto, ser afastada a incidência da gratificação de nível superior (80%) prevista na Lei Estadual nº 5.810/84.

Essa compreensão distintiva restou assentada no precedente firmado pelo Plenário deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. PRETENSÃO CLARAMENTE DEPREENDIDA DA PEÇA DE INGRESSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEITADA. RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIO PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DA ADMINISTRAÇÃO ACERCA DO DIREITO REINVINDICADO. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas.

2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado.

3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade.”
(Mandado de Segurança nº 0000874-38.2011.8.14.0000, Tribunal Pleno, Relatora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 24/08/2016)

Esse precedente supratranscrito apreciou a celeuma relativa à aparente antinomia entre os artigos 132, VII, e 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) e o art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR do magistério), que, em princípio, regulamentavam a mesma gratificação, solucionando a controvérsia pela aplicação do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou seja, mediante a aplicação do percentual previsto na lei especial.

Com efeito, não se extrai desse julgado orientação tendente a reconhecer o direito ao pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva, prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, ao professor ou à professora não integrantes da Classe Especial.

Nesse sentido, já decidiu esta 2ª Turma de Direito Público. Eis a ementa:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA. NOMEAÇÃO EM CARÁTER PRECÁRIO. CARGO DE PROFESSOR NÃO TITULADO-REF.1. NÃO INTEGRANTE DA CLASSE ESPECIAL. PRETENSÃO VISANDO O PAGAMENTO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33 DA LEI ESTADUAL
Nº 7.442/2010
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A apelada, enquanto servidora admitida a título precário (temporária), não integra o quadro permanente dos profissionais da educação básica da rede pública estadual de ensino.

2.

Por outro lado, o cargo de professor da classe especial, indicado no art. 33 do PCCR, é resultante do enquadramento dos anteriores cargos de provimento efetivo de Professor AD-1 e AD-2 no novo PCCR, consoante indicado no Anexo IV da

Lei nº 7.442/2010.

3.

Dessa forma, os professores ocupantes dos antigos cargos de nível médio AD-1 e AD-2 foram enquadrados no PCCR no cargo de Professor Classe Especial. Por conseguinte, o Professor Classe Especial, quando habilitado em curso de licenciatura plena (graduação superior), perceberá a vantagem pecuniária progressiva, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorada a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto no art. 33 da Lei Estadual
nº 7.442/2010, devendo, portanto, ser afastada a incidência da gratificação de nível superior (80%) prevista na Lei Estadual nº 5.810/84
.

4.

Essa compreensão distintiva restou assentada no precedente firmado pelo Plenário deste Tribunal Justiça do qual n
ão se extrai orientação tendente a reconhecer o direito ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva, prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, para professor não integrante da classe especial.

5.

No caso presente, a apelada
ingressou, em caráter precário, no quadro de pessoal temporário da Secretaria de Estado de Educação, precisamente para exercer a função de Professor Não Titulado – REF I, conforme indicado na Portaria nº 4.430/79 (ID 9564925), razão pela qual não faz jus a percepção da vantagem pecuniária progressiva.

6.

O pedido do apelante, no sentido de ver reconhecida a apelada como litigante de má-fé não deve ser acolhido, visto que nos comprovantes de pagamento, gerados pela administração, consta a indicação errônea (efetivo) quanto à espécie do vínculo funcional, razão pela qual é totalmente inviável essa postulação dada a ausência de dolo processual.

7.

Recurso de apelação conhecido e provido.”
(Processo nº
0831223-09.2021.8.14.0301 Rel. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, julgado na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, encerrada em 06/05/2024)

Além disso, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.500.990 (Tema 1.344), é indevido proceder à extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Confira-se:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário. Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência.
I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”.
(RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024)

Destarte, em razão da diferenciação entre o regime administrativo-remuneratório dos servidores contratados de forma temporária e o regime aplicável aos servidores efetivos, é vedado estender, por decisão judicial, direitos e vantagens com fundamento na isonomia.

Presente essa moldura fática, deve ser provido o apelo estadual.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará,
para reformar a sentença
, no sentido de julgar improcedente a pretensão da autora quanto ao pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva, prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, por não se tratar de professora integrante da Classe Especial.

Em razão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, essa obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão de litigar sob o pálio da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/05/2025